Tribunal: STJ
Processo: 0500465-86.2020.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077227 - BA (2025/0403124-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RONALD RIBEIRO ALVES
AGRAVANTE
: MATEUS DOS SANTOS CARDOZO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DAS
VÍTIMAS, CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIME PATRIMONIAL. SUFICIÊNCIA DE
PROVAS À CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a
condenação dos agravantes pelos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas e
tentativa de roubo majorado por concurso de pessoas, previstos no
§ 2o, II e no
art. 157,
§ 2o, II, c/c
II, todos do Código Penal.
art. 157,
art. 14,
2. A decisão agravada manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
que fundamentou a condenação dos agravantes com base em suporte probatório
robusto, principalmente os depoimentos das vítimas e da testemunha policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prova oral produzida em juízo,
consistida nos depoimentos das vítimas, corroborados pelos relatos de testemunha
policial, é suficiente para fundamentar a condenação dos agravantes pelos crimes de
roubo majorado e tentativa de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os depoimentos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, possuem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente
quando corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos, em que,
além de terem trazido narrativa pormenorizada dos fatos e imputarem, sem dúvida, a
autoria delitiva aos agravantes, também está em harmonia com o relato do policial militar
responsável pelas diligências investigativas iniciais.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a palavra dos policiais colhida em juízo é
alicerçar o decreto condenatório,
considerado meio de prova idôneo para
quando estão em consonância com os demais elementos de prova e inexistem
elementos concretos que ponham em dúvida suas declarações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53907300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ccf9fc3-9aab-45ce-8a09-7635e28df006

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, II; CP,
II.
art. 157,
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.078.628/RJ,
10.04.2018; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.517.258/RN,
Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
Rel. Min. Daniela
REsp 2.113.680/RS,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.08.2024.
AREsp 2.482.572/PI,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ccf9fc3-9aab-45ce-8a09-7635e28df006

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077227 - BA (2025/0403124-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RONALD RIBEIRO ALVES
AGRAVANTE
: MATEUS DOS SANTOS CARDOZO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DAS
VÍTIMAS, CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIME PATRIMONIAL. SUFICIÊNCIA DE
PROVAS À CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a
condenação dos agravantes pelos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas e
tentativa de roubo majorado por concurso de pessoas, previstos no
§ 2o, II e no
art. 157,
§ 2o, II, c/c
II, todos do Código Penal.
art. 157,
art. 14,
2. A decisão agravada manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
que fundamentou a condenação dos agravantes com base em suporte probatório
robusto, principalmente os depoimentos das vítimas e da testemunha policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prova oral produzida em juízo,
consistida nos depoimentos das vítimas, corroborados pelos relatos de testemunha
policial, é suficiente para fundamentar a condenação dos agravantes pelos crimes de
roubo majorado e tentativa de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os depoimentos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, possuem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente
quando corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos, em que,
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

além de terem trazido narrativa pormenorizada dos fatos e imputarem, sem dúvida, a
autoria delitiva aos agravantes, também está em harmonia com o relato do policial militar
responsável pelas diligências investigativas iniciais.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a palavra dos policiais colhida em juízo é
alicerçar o decreto condenatório,
considerado meio de prova idôneo para
quando estão em consonância com os demais elementos de prova e inexistem
elementos concretos que ponham em dúvida suas declarações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
possuem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente quando
2.
na ausência de
corroborados por outros elementos de prova.
O relato dos policiais,
elementos concretos que ponham em dúvida suas declarações, possui validade

probatória para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, II; CP,
II.
art. 157,
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.078.628/RJ,
10.04.2018; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.517.258/RN,
Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
Rel. Min. Daniela
REsp 2.113.680/RS,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.08.2024.
AREsp 2.482.572/PI,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 550/555 interposto por RONALD
RIBEIRO ALVES e MATEUS DOS SANTOS CARDOZO contra decisão de fls. 534/544,
por meio da qual conheci do seu agravo em recurso especial, para conhecer do recurso
especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento, ficando
mantido o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA –
TJBA no julgamento da Apelação Criminal n. 0500465-86.2020.8.05.0146.
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

A decisão agravada, em síntese, manteve a condenação dos agravantes pelos
crimes previstos no
§ 2o, II e no
§ 2o, II, c/c
II, todos do Código
art. 157,
art. 157,
art. 14,
Penal – CP (roubo majorado por concurso de pessoas e tentativa de roubo majorado por
concurso de pessoas) diante da existência de suporte probatório robusto o suficiente
para sustentar a condenação, com destaque para a prova oral produzida em juízo, que
contou com o depoimento das ofendidas, corroborado pelo relato do policial militar
responsável pela prisão em flagrante do agravante.
Em suas razões, a defesa sustenta a inaplicabilidade das Súmulas ns. 7 e 568,
ambas do STJ, porquanto o recurso especial não visava ao reexame fático-probatório,
mas apenas à revalorização jurídica dos fatos incontroversos reconhecidos pelas
instâncias ordinárias. Reforça a tese absolutória, no sentido de que o acórdão prolatado
pelo TJBA fundamentou a condenação com base apenas nos depoimentos dos policiais
e das vítimas, os quais seriam insuficientes para tanto, principalmente levando-se em
conta que a percepção da vítima acerca do fato criminoso nem sempre condiz com a
exata realidade. Alega não haver entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema
posto à análise recursal.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente provimento do
recurso especial.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso especial.
Não obstante o empenho dos agravantes, a decisão agravada deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, cabe destacar que na decisão de fls. 534/544 em nenhum
momento foi aplicada a Súmula n. 7 do STJ enquanto fundamento à solução jurídica de
desprovimento do recurso especial.
Prosseguindo, cabe transcrever o seguinte trecho do acórdão prolatado pelo
TJBA sobre a manutenção da condenação dos agravantes pelos crimes de roubo
majorado (grifos nossos):

"O pleito absolutório não merece acolhimento. In
casu, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas
restaram suficientemente comprovadas pelos elementos
merecendo destaque o
probatórios colhidos nos autos,
Auto de Prisão em Flagrante (ID 76068543, pág. 02), o Auto
de Exibição e Apreensão (ID 76068543, pág. 11), o Auto de
Reconhecimento (ID 76068543, págs. 13 e 16), o Auto de
Entrega (ID 76068543, pág. 14); as declarações judiciais
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

das vítimas, corroboradas pelo depoimento judicial da
testemunha do rol da acusação José Kayon Durlei Silva
Freire, policial militar que participou da diligência que
dos Apelantes, conforme transcrito em
culminou na prisão
sentença e reproduzido a seguir:

A vítima MARIA DE FÁTIMA TELES DE CARVALHO
RODRIGUES disse que estava com sua amiga EUGENIA; que
apareceram dois rapazes e apontaram o revólver, logo após
; que o
um deles encostou o revólver na barriga da depoente
réu disse: “deixe de drama”, pois a mesma estava muito nervosa;
que depois
; que
eles levaram o celular da depoente
em seguida
os populares juntaram em cima dos réus e logo depois a
polícia apareceu com os denunciados; que lembra que
; que não sabe dizer se
reconheceu os rapazes na delegacia
demorou para a polícia aparecer na praça dizendo que prendeu os
denunciados; que no momento achou que era uma arma de
verdade; que estava na companhia de Eugenia Maria; que os réus
; que só um estava
apontaram a arma também contra EUGENIA
armado; que não levaram o celular da Eugenia por ela ter jogado a
sacola; que não sabe quem estava com a arma; que eles
estavam de cara limpa, sem nada no rosto; que depois
olharam na sala e pediram para reconhecer; que não ficou
com dúvidas de quem seriam os dois réus; que eram até as
mesmas roupas.

A vítima EUGÊNIA MARIA DA SILVA DE MACEDO disse que
estava indo trabalhar com sua amiga MARIA FÁTIMA; que
apareceram dois rapazes de bicicleta e estavam apontando
; que
uma arma; que levaram o celular de MARIA DE FÁTIMA
eles não pegaram o celular da depoente; que depois fugiram;
; que não lembra se o outro estava armado;
que tinha um armado
que acharam que a arma era de verdade; que depois a MARIA DE
FÁTIMA recuperou o celular; que um rapaz foi passando, viu o
; que não sabe onde foi que
movimento e foi atrás dos réus
foram detidos; que quando retornaram, já estavam no carro da
polícia; que os policiais voltaram uns 15 (quinze) minutos depois;
que reconheceram os dois rapazes; que o que estava
armado, também apontou a arma para a depoente.

A testemunha de acusação SD/PM JOSÉ KAYON DURLEI SILVA
FREIRE disse que lembra muito pouco da situação; que houve o
roubo; que encontrou os homens detidos por populares; que
levaram os mesmos até a delegacia; que não lembra se
retornaram até onde estavam as vítimas; que as vítimas
reconheceram os réus na delegacia.

Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a
palavra da vítima assume relevante valor probatório, até
porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor
do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-
los com maior clareza e riqueza de detalhes.

[...]

Na situação em comento, como visto, os relatos
das ofendidas apresentam-se sólidos e coerentes, além
de ter sido corroborado por outros elementos
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o
desenrolar dos fatos, confirmando que reconheceram os
autores na delegacia.

[...]

Acrescente-se que o testemunho prestado pelo
agente estatal SD/PM José Kayon Durlei Silva Freire
corrobora o quanto narrado pelas vítimas, bem como as
demais provas colhidas nos autos, não se identificando
nenhum indício de que tenha prestado depoimento falso,
com intenção de prejudicar o Sentenciado.
Vale salientar que a qualidade de policial não afasta a
credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se
apresenta consonante com os demais elementos e
circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em
Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no
caso em apreço." (fls. 371/373).

Pela leitura do excerto acima, verifica-se que o TJBA concluiu pela suficiência
probatória para sustentar a materialidade do crime e a autoria dos agravantes na prática
dos roubos majorados.
O acórdão do Tribunal
consignou que as vítimas produziram minucioso
a quo
depoimento em juízo, narrando que estavam juntas em via pública, até que foram
abordadas por dois indivíduos mediante ameaça por emprego de arma de fogo, tendo um
deles encostado o revólver na barriga da vítima Maria de Fátima e, ato contínuo, tomado
o seu telefone celular. Relataram, ainda, que, logo em seguida, alguns populares se
uniram para conter os agentes e, pouco após, a polícia os deteve. Ambas as ofendidas
também confirmaram em juízo que reconheciam, sem dúvidas, os agravantes como
autores do delito em que elas figuraram como vítimas.
De maneira a corroborar com a narrativa trazida pelas ofendidas, o policial militar
responsável pelas diligências policiais iniciais também depôs em juízo, aduzindo que
encontrou os agravantes detidos por populares, tendo os conduzido até a delegacia,
confirmando que ambas as vítimas os reconheceram no local.
Portanto, verifica-se que a prova oral obtida em juízo foi clara e consistente em
imputar a autoria delitiva dos roubos majorados tentado e consumado aos agravantes,
tendo as vítimas oferecido depoimentos ricos em detalhes e em harmonia com
o testemunho do policial responsável pelo flagrante, os quais devem prevalecer diante da
mera negativa de autoria dos agravantes.
Mister destacar que é entendimento consolidado neste Sodalício que "n
crimes

os
patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância,
" (AgRg no
sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
AREsp 1078628/RJ,
DJe
.
10/4/2018,
20/4/2018) Trata-se exatamente do caso dos autos, em que a versão
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

dos fatos oriunda dos depoimentos das ofendidas está em comunhão com o teor
do relato da testemunha policial.
Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte, a fim de se
potencializar a consonância do presente voto com a jurisprudência deste Sodalício em
casos análogos ao presente (grifos meus):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO.
DEPOIMENTOS
DAS
VÍTIMAS
CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7
DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE
CAUSAS
DE
AUMENTO
DE
PENA.
RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais,
possui especial relevância probatória, especialmente
quando corroborada por outros elementos de prova,
como no presente caso, em que os depoimentos dos
policiais civis foram ao encontro da versão apresentada
pelos ofendidos.
[...]
(AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.517.258/RN,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO CPP.
ART. 226
INOBSERVÂNCIA
DAS
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a
inobservância das formalidades previstas no
do CPP
art. 226
não gera, por si só, nulidade do reconhecimento,
especialmente quando este não constitui a única prova da
autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.
4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do
acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado
em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e
convergentes da vítima e de três guardas municipais que
participaram das diligências, bem como pelo relato de
ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.
5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do
contraditório, é considerada meio de prova idôneo e
revestido de especial valor em crimes patrimoniais,
sobretudo quando corroborada por outros elementos
probatórios.
6. A condenação do recorrente não se fundamenta
exclusivamente no reconhecimento realizado na fase
inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui
depoimentos judiciais e elementos documentais.
[...]
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

(
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.113.680/RS,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
)
25/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS
NA
POSSE
DO
AGRAVANTE.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
CONJUNTO
PROBATÓRIO
IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende
que, nos crimes patrimoniais praticados mediante
violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui
especial relevância, quando corroborada por outros
elementos probatórios. Precedentes.
3. No caso dos autos, a condenação do agravante
baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo
os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis
pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do
crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.
Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do
veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos
das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e
autoria delitiva.
Ademais, a localização dos objetos roubados no
mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão
bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do
agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa
acusatória.
4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme
entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos
concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo
com os demais elementos de prova" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.482.572/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
19/3/2025.

Por fim, cabe ressaltar que esta Corte também se posiciona firmemente no
sentido de que "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a
alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos
concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos
" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
de prova
AREsp n. 2.482.572/PI,
Turma, julgado em
DJe de
. A corroborar, pr
13/8/2024,
19/8/2024)
ecedentes (grifos
nossos):

Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e
negou-lhe provimento, mantendo a condenação da
recorrente pelo crime de tráfico de drogas. A agravante
sustenta a insuficiência probatória para a condenação e a
inexistência de elementos que indiquem a destinação
comercial do entorpecente apreendido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência
probatória, pode ser realizada sem o reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3.
A
instância
ordinária
fundamentou
a
condenação na apreensão de entorpecentes na posse da
recorrente e nos depoimentos dos policiais militares e
de testemunha que indicaram a destinação comercial da
droga,
elementos
considerados
idôneos
para
a
condenação.
4. O fato de a droga não estar fracionada ou
embalada para a venda não descaracteriza o tráfico, pois a
posse de entorpecentes em residência configura o crime
previsto no
da
na modalidade "ter
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
em depósito" ou "guardar".
5. Para afastar a conclusão do tribunal de origem e
absolver a recorrente, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, medida inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da condenação por
tráfico de drogas, quando fundamentada em provas idôneas,
exige revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7
do STJ. 2. A ausência de fracionamento ou embalagem do
entorpecente não descaracteriza o tráfico, sendo suficiente a
posse da droga para a incidência do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006. 3. O depoimento de policiais, quando
harmônico e corroborado por outros elementos de
prova, possui validade probatória e pode fundamentar
condenação."
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.799.149/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
)
26/3/2025.

HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
PELO
JUÍZO
SENTENCIANTE.
CONDENAÇÃO
NO
RECURSO
DE
APLELAÇÃO
MINISTERIAL. RELATO POLICIAL CONSUBSTANCIADO
EM MENSAGENS VIA WHATSAPP NÃO JUNTADAS AOS
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

AUTOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE.
1. É cediço que esta Corte tem entendimento
firmado
de
que
os
depoimentos
dos
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e
suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro
AREsp n. 1.877.158/TO,
Dantas, Quinta Turma, DJe
.
20/9/2021)
2. In casu, em que pese o testemunho do policial,
dando conta da dinâmica da participação do paciente na
conduta criminosa, verifica-se que tal relato está alicerçado
nas mensagem mostradas por Ezequiel (corréu) na
delegacia - Retornaram, com Ezequiel, à Delegacia de
Polícia e ele mostrou a conversa no WhatsApp da situação,
demonstrando que quem forneceu a arma foi o réu Matheus.
Ainda de acordo com o depoimento, nas conversas de
celular apresentadas por Ezequiel, não constava a palavra
"roubo", mas havia tratativas para uma "situação" - sendo
que tais mensagens não foram juntadas ao autos, ônus que,
de fato, como bem afirmou o Juízo sentenciante, caberia à
acusação.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 -
CPP), não se admite a condenação embasada apenas em
provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao
devido processo legal, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. (HC n. 691.058/SP, Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta turma, julgado em
DJe
26/10/2021,
.
28/10/2021)
4. Ordem concedida para cassar o acórdão de
apelação e restabelecer a sentença que absolveu o paciente
(Ação Penal n. 0044277-27.2017.8.16.0021).
(HC n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/5/2022,
)
13/5/2022.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:13
Código de Controle do Documento: 313cd585-cd35-4cba-9288-f4af13ca0faf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0403124-7
AREsp 3.077.227 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05004658620208050146 5004658620208050146
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALD RIBEIRO ALVES
AGRAVANTE
: MATEUS DOS SANTOS CARDOZO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALD RIBEIRO ALVES
AGRAVANTE
: MATEUS DOS SANTOS CARDOZO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485449056821641@
2025/0403124-7 - AREsp 3077227 Petição : 2025/0119327-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: FAE0B7FA-E2D1-45EB-A67F-BDEF57CDB75D